Tribunal: TJES
Processo: 5008420-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008420-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: MONAQUELY DOS SANTOS PINTO DUTRA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEMPORANEIDADE. EVASÃO PROLONGADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de paciente com prisão preventiva decretada em 2015 por crime de roubo majorado ocorrido em 2011. Sustenta-se ausência de contemporaneidade da medida, ausência de fundamentação idônea, afronta ao princípio da homogeneidade e mudança de vida da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva encontra respaldo na atualidade dos fundamentos; (ii) saber se a decretação da medida encontra motivação idônea; (iii) avaliar se a prisão contraria o princípio da homogeneidade; e (iv) considerar se a atual situação pessoal da paciente justifica a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e indícios de autoria estão demonstrados pela denúncia.
4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito (roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes) e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
5. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a evasão prolongada da paciente torna atual o risco que se busca evitar.
6. A apresentação à Defensoria Pública não se equipara à apresentação formal em juízo.
7. O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva, pois esta possui finalidades distintas da pena.
8. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A evasão prolongada do réu autoriza a manutenção da prisão preventiva, sendo presumido o risco de frustração à aplicação da lei penal.

A ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a prisão não se caracteriza quando o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por longo período.

O princípio da homogeneidade não obsta a decretação ou manutenção da prisão preventiva, cujos pressupostos são autônomos em relação à pena definitiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; CP, art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, HC 0008312-65.2012.811.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Teomar de Oliveira Correia, j. 14/03/2012, DJE 09/05/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CÍVEL Nº 5008420-36.2025.8.08.0000

PACIENTE: MONAQUELY DOS SANTOS PINTO DUTRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
MONAQUELY DOS SANTOS PINTO DUTRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do processo nº 0022557-80.2018.8.08.0024.

writ questiona a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES que manteve a suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 366 do Código de Processo Penal.

A impetrante alega constrangimento ilegal devido à manutenção da prisão preventiva decretada em 2015.

Pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva, com o recolhimento do mandado de prisão, ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por esta relatoria, conforme decisão de Id. 14123307.

Informações prestadas pela autoridade coatora D 14409291.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pugnando pela denegação da ordem.

Pois bem.

É cediço que a concessão de liminar em sede de
habeas corpus
constitui medida de exceção, restrita às hipóteses em que se evidencie, de plano, a manifesta ilegalidade ou abuso de poder, em razão da presença inequívoca dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No caso, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados pela denúncia que imputa à paciente participação no crime de roubo a uma joalheria.

O
periculum libertatis
, por sua vez, está devidamente configurado, justificando a manutenção da custódia com base em dois fundamentos interligados: a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Primeiramente, a gravidade concreta do delito, por se tratar de um roubo duplamente majorado, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, revela a periculosidade da agente e o risco ao meio social, sendo assim necessário para garantir a aplicação da lei penal.

A paciente permaneceu foragida por mais de uma década, demonstrando claro intuito de se furtar à responsabilidade por seus atos, e este quadro fático, que motivou o decreto prisional original.

Nesse contexto, não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade, o risco que justifica a medida não se afere apenas pela data do fato, mas pela conduta processual da ré.

A evasão contínua é um fato presente e que se renova a cada dia, tornando a necessidade da medida cautelar atual para cessar a impunidade e garantir o curso do processo.

Eis a jurisprudência:

Permanecendo o paciente foragido por mais de 10 (dez) anos, demonstrando o claro intento de frustrar a aplicação da lei penal, resulta necessária a decretação de sua custódia, hipótese descrita no art . 312 do Código de Processo Penal. À luz do princípio da razoabilidade, a própria complexidade da ação penal instaurada em desfavor do Paciente, ademais, havendo recurso afim de decidir-se sobre a competência do Juízo, justificada está a dilação instrutória, não dando ensejo ao propalado constrangimento ilegal. Habeas Corpus denegado.
(HC 8312/2012, DES . TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2012, Publicado no DJE 09/05/2012) (TJ-MT - HC: 00083126520128110000 8312/2012, Relator.: DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, Data de Julgamento: 14/03/2012, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/05/2012)

Ademais, o fato de a paciente ter procurado a Defensoria Pública, embora seja um passo inicial, não equivale a uma apresentação formal em juízo, nem sana o estado de foragida.

A decisão mais recente do juízo de primeiro grau, datada de 20 de maio de 2025, mantém a prisão por entender que a acusada "até o presente momento, encontra-se foragida" e "em local incerto e não sabido".

Por fim, a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não prospera nesta fase processual, pois se trata de uma análise hipotética sobre eventual regime a ser fixado em caso de condenação, o que não pode ser utilizado para afastar a necessidade da prisão cautelar, que possui pressupostos e finalidades distintas da pena.

Dessa forma, estando a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.